Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. PROVESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CABIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ.

1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das respectivas alegações. Compete à autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme art. 373, do Código de Processo Civil.

2. Termo de confissão de dívida celebrado entre partes iguais, maiores e capazes: válido e eficaz.

3. A cláusula penal desempenha, como o próprio nome indica, propósito de apenar o devedor e desestimular o inadimplemento da obrigação (art. 408 do Código Civil - CC). Se pactuada expressamente no negócio jurídico celebrado entre as partes, e ausente qualquer abusividade, mostra-se devida.

4. Recurso conhecido e não provido.